Tribunal: STF
Processo: RE 94378
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-26
Data de publicação: 1981-05-26

Ementa:
- RELAÇÃO DE EMPREGO QUE IMPLICA ACUMULAÇÃO PROIBIDA.
- A ACUMULAÇÃO PROIBIDA AFASTA OS DIREITOS INERENTES A RELAÇÃO DE
EMPREGO (ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRECEDENTES DO PLENÁRIO
STF: RREE 77078 E 92701.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.